Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-05.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-05.2018.8.26.0274 - Itápolis
Apelante: MURILO HENRIQUE AVELA MARIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17991
Registro: 2020.0000506411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500682-05.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante MURILO
HENRIQUE AVELA MARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-05.2018.8.26.0274 - Itápolis
Apelante: MURILO HENRIQUE AVELA MARIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17991
Violência doméstica – Ameaça – Palavras da vítima
– Réu revel – Prova segura – Condenação mantida
– Recurso improvido.
Vistos.
MURILO
HENRIQUE
AVELA
MARIA,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 2a Vara
da Comarca de Itápolis, apontado como incurso no art. 147, caput, do Código
Penal e art. 21, da Lei das Contravenções Penais, porquanto, no dia 13 de
julho de 2018, por volta das 22h30min, na Rua Albenice Paiola, Jardim São
Lucas, na cidade de Itápolis, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, praticou vias de fato contra sua ex-namorada Caroline Moniele
Ferreira e prometeu causar-lhe mal injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 110/112, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo Abdala Garcia
de Mello, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou o acusado,
por infração ao art. 147, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de
1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto, concedido sursis pelo prazo de
2 anos, com as condições do art. 78, §2o, “a” e “b”, do Código Penal.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para a condenação
(fls. 132/134).
Recebido o recurso (fls. 120), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 137/138).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-05.2018.8.26.0274 - Itápolis
Apelante: MURILO HENRIQUE AVELA MARIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17991
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas
para que seja afastado o sursis (fls. 148/152).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Murilo Henrique
Avela Maria contra a r. sentença de fls. 110/112, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infração ao art. 147, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto,
concedido sursis pelo prazo de 2 anos, com as condições do art. 78, §2o, “a” e
“b”, do Código Penal.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
Na verdade, quando foi ouvido na polícia, admitiu
que agrediu a vítima com um tapa, porque ficou nervoso, mas negou ter
proferido qualquer ameaça (fls. 5). Entretanto, foi desmentido pela ofendida,
que manteve relacionamento amoroso com o réu por aproximadamente dois
anos e estavam separados há uma semana, mas como ele não aceitava o
término do namoro, e a encontrou em um “pagode”, mandou que fosse para
casa e durante o trajeto a agrediu com dois tapas no rosto e a ameaçou de
morte, caso contasse para sua mãe (fls. 4).
Em juízo, o acusado preferiu a revelia e não trouxe a
juízo sua versão dos fatos, mas a despeito da vítima a agressão, reafirmou que
foi perseguida e ameaçada de morte pelo réu, a ponto de precisar se esconder
na casa de uma amiga (mídia digital anexa).
Como se sabe, nos crimes de violência doméstica,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-05.2018.8.26.0274 - Itápolis
Apelante: MURILO HENRIQUE AVELA MARIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17991
onde normalmente não existem testemunhas presenciais, a palavra da vítima
ganha especial relevância, especialmente se vem corroborada por confissão –
ainda que parcial – e nada sugere que tudo tenha passado de invenção ou
intenção de prejudicar o acusado, inclusive porque negou que tivesse sido
agredida, quando o próprio Murilo admitiu que o fez quando ouvido na fase
administrativa.
Bem por isso, na total ausência de prova de que tudo
não passou de simples invenção da vítima, como quer fazer crer a Defesa, e
uma vez que a prova trazida durante o contraditório confirmou a realidade da
ameaça do acusado, a conclusão condenatória foi correta, restando analisar a
pena imposta.
A pena base foi dosada com critério, no mínimo
legal, e sofreu elevação de 1/6 pela presença da agravante do art. 61, inciso II,
“f”, do Código Penal, com fixação de regime aberto e concessão de sursis, de
modo que nada mais pode reclamar a Defesa.
Em suma, improvimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR